Tribunal: TCU
Processo: 016.546/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3760/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão instituída pelo sr. Francisco Carlos Ferreira em favor das beneficiárias a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.546/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Alves Ferreira (XXX.297.655-XX); Edicionina Alves Ferreira (XXX.928.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que proceda à correção da informação relativa ao percentual do adicional de tempo de serviço, constante da rubrica da ficha financeira do formulário e-Pessoal 62783/2018, que corresponde a 13% e não 16%.